Tribunal: TJSP
Processo: 2092307-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação. Desfiliação. Submissão do agravante ao regime excepcional decretado pela Agência Nacional de Saúde. Pedido de declaração de desfiliação antes do decreto. Tutela provisória de urgência. Requisitos

Ementa:

ASSOCIAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação. Desfiliação. Submissão do agravante ao regime excepcional decretado pela Agência Nacional de Saúde. Pedido de declaração de desfiliação antes do decreto. Tutela provisória de urgência. Requisitos autorizadores da medida elencados no art. 300, do Código de Processo Civil. Ausência de probabilidade do direito invocado pela parte. Pedido que poderá ser renovado após a defesa ou a produção das provas.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092307-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALCEBIADES CUSTODIO FILHO, é agravado ALVORECER - ASSOCIAÇAO DE
SOCORROS MUTUOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092307-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.296
2
Agravo de Instrumento no 2092307-41.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível Central da Capital)
Agravante: Alcebíades Custódio Filho
Agravado: Alvorecer Associação de Socorros Mútuos
Voto no 16.296
ASSOCIAÇÃO.
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO
ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação. Desfiliação. Submissão do agravante ao
regime excepcional decretado pela Agência Nacional de
Saúde. Pedido de declaração de desfiliação antes do
decreto. Tutela provisória de urgência. Requisitos
autorizadores da medida elencados no art. 300, do Código
de Processo Civil. Ausência de probabilidade do direito
invocado pela parte. Pedido que poderá ser renovado
após a defesa ou a produção das provas.
Recurso não provido.
Insurgiu-se o agravante contra decisão proferida em ação
declaratória que indeferiu a tutela provisória de urgência que reclamou na
petição inicial. Afirmou, em síntese, que deixou os quadros da agravada em
2011; que tem sofrido prejuízos com o sucedido; que deve ser deferida a
tutela pedida; e que procede sua pretensão recursal.
Indeferido o pedido liminar, foi dispensada a intimação
da agravada, ainda não citada e pela ausência de prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092307-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.296
3
É o relatório.
O agravante integrou os quadros do Conselho de
Administração da entidade agravada e afirmou que dela se desfiliou em junho
de 2011. Alegou que a recorrida somente comunicou aos órgãos competentes
em 2015, de modo que restou submetido ao decreto de indisponibilidade de
bens decorrente de regime de direção fiscal imposto à associação pela
Agência Nacional de Saúde.
Afirmou também que sua conta bancária foi penhorada,
que não pode alienar dois veículos que deixou no país, já que mora
atualmente no exterior, e que tampouco consegue encerrar determinada
empresa perante a Junta Comercial.
Na demanda declaratória que promoveu, pediu o
agravante para que seja reconhecida sua desfiliação do cargo que ocupava na
entidade na data de junho de 2011, com o fim de livrá-lo dos efeitos do
decreto expedido pela autarquia reguladora.
A decisão impugnada indeferiu pedido de tutela
provisória de urgência: “Indefiro a tutela de urgência porque não
vislumbro probabilidade no direito alegado, e porque a providência
poderia atingir interesse de terceiros credores da parte ré”.
Com efeito, estabelece o art. 300, do Código de Processo
Civil, que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092307-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.296
4
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
Sobre a probabilidade do direito invocado pela parte,
explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
que “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória
para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge
da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis
nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de
confirmação e menor grau de refutação nesses elementos” (Novo Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Thomson Reuters/RT, pg. 312).
No caso, não se vislumbra a referida probabilidade do
direito da parte impugnante.
O processo está em fase inicial, certo que a agravada nem
sequer foi citada. Além disso, tampouco foi ouvida a Agência Nacional de
Saúde, que decretou o regime de exceção a que foi submetida a entidade em
2014.
É imperiosa a instrução do pedido declaratório do
agravante, a fim de que se conheça com a adequada profundidade o sucedido
entre as partes litigantes e os motivos pelos quais não se formalizou sua
desfiliação. Também é imprescindível a prévia oitiva do órgão regulador, que
poderá trazer aos autos importantes informações sobre a associação agravada
e os atos de sua direção, da qual integrou o recorrente.
Assim, a decisão recorrida é de ser mantida e a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092307-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.296
5
antecipatória do recorrente poderá ser novamente reclamada após a defesa ou
a vinda aos autos de informes e provas, quando o D. Julgador estará melhor
equipado para deliberar. Com o que se tem dos autos nesta fase processual
inicial, estão ausentes os requisitos para o deferimento da tutela, de modo que
não colhe o recurso do agravante.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR